Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-59.2023.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706997-59.2023.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DURVALINO FERREIRA DA CRUZ APELADO: PROSPERITY GESTAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA DESPACHO A apelada formula pedido de reforma da sentença no tocante à rejeição de sua impugnação à concessão do benefício da gratuidade ao apelante em suas contrarrazões (id 61355189). Intime-se a apelada para manifestar-se sobre a inadequação das contrarrazões para formulação de pedido de reforma da sentença no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator